Tribunal: TJES
Processo: 5008922-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERTOLI CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: JULIA JARDIM PECANHA PEROVANO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE
– REJEITADA –

INTIMAÇÃO DIRECIONADA
AOS ANTIGOS PATRONOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DESACOMPANHADA DO ATO QUE DEVERIA SER PRATICADO – PRECLUSÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tendo sido respeitado lapso temporal de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.

2
.

A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Inteligência do artigo 272, § 8º, do CPC.

3
.
Tendo a parte prejudicada se limitado a alegar a nulidade de intimação, restam preclusas as alegações acerca da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008922-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA: JULIA JARDIM PEÇANHA PEROVANO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(
PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE
)

Como dito, a agravada em suas contrarrazões apresentadas no ID 5745400, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Para tanto, alega que o advogado devidamente constituído da parte recorrente teve acesso aos autos eletrônicos em 11/07/2023 e, logo após, em 14/07/2023, peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, de modo que o prazo recursal começou a fluir a partir de tal data, sendo, portanto, intempestiva a interposição somente no dia 10/08/2023.

É cediço que nos termos do § 8º, do artigo 272, do CPC, “
a
parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
”.

Ocorre que, para fins aferição da tempestividade do agravo de instrumento deve ser levado em consideração o indeferimento do pedido de chamamento do feito à ordem e de devolução do prazo recursal.

Deste modo, o termo inicial para a interposição do recurso é o dia 21/07/2023, dia seguinte ao qual o recorrente teve ciência inequívoca do indeferimento de seu pedido ao formular o pedido de reconsideração.

Contando-se os 15 (quinze) dias previstos para a interposição do agravo de instrumento, tem-se que o prazo final se encerraria no dia 10/08/2023, data a qual o recurso foi interposto, sendo, portanto, tempestivo.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008922-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA: JULIA JARDIM PEÇANHA PEROVANO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA

contra

a r. decisão ID 5698581 que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença requerido por
JULIA JARDIM PEÇANHA PEROVANO
, indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após o protocolo da petição de substabelecimento nos autos de origem.

Em suas razões ID 5698570 o recorrente aduz, em síntese, que, em 03/03/2022, apresentou substabelecimento sem reserva de poderes, com requerimento expresso para que as intimações fossem direcionadas aos novos causídicos e que, por equívoco do cartório, as intimações não foram realizadas corretamente.

Salienta, nesse passo, que vários atos foram praticados sem que a sociedade empresária recorrente pudesse se manifestar, inclusive a desconsideração da sua personalidade jurídica, atingindo bens de terceiros.

Pugnou, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir que o patrimônio jurídico de terceiros seja atingido. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões espontaneamente no ID 5745400, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Em petição inserida no ID 5780956, o recorrente se manifesta acerca das contrarrazões.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
por meio da decisão inserida no ID 5902962.

A d. Procuradora de Justiça, em Parecer inserido no ID 7468225, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Durante o trâmite processual a sociedade empresária recorrente alterou sua representação processual, apresentando substabelecimento ser reserva de poderes e pedindo, expressamente, para que as intimações fossem formalizadas em nome dos novos patronos.

O processo, originalmente físico, foi digitalizado e inserido no Pje com o cadastramento dos antigos patronos da ora recorrente, quando então foram praticados vários atos recursais.

Foi, então, proferida decisão desconsiderando a personalidade jurídica da agravante e atingindo bens de terceiros.

Logo após, o recorrente apresentou a petição, requerendo o chamamento do feito à ordem, sob alegação de nulidade de intimação, deixando, contudo, de praticar o ato a qual não realizou pela ausência da devida intimação.

Ao apreciar o pedido retro, o magistrado singular se limitou a deferir a habilitação dos novos patronos.

Depois de formulado o pedido de reconsideração foi mantido o indeferimento nos seguintes termos:

Indefiro o pedido de nulidade de todos os atos processuais nos quais o requerido foi intimado pelo advogado anterior, uma vez que o que devem ser anuladas são as intimações equivocadas, razão pela qual devolvo à parte requerida o prazo para impugnar todas as decisões que foram proferidas no decorrer do processo e que tiveram as intimações dirigidas aos advogados anteriores aos atuais. Diante do exposto, intime-se a parte requerida, através de seus atuais patronos, para que, se manifestem de todas as decisões proferidas nos autos e que tiveram as intimações dirigidas aos advogados anteriores aos atuais e caso não concordem com as referidas decisões que exerçam o direito de recurso no prazo legal, se for o caso. Intimem-se as partes. DILIGENCIE-SE.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Compulsando detidamente os presentes autos, é possível constatar o equívoco nas intimações endereçadas ao recorrente após a juntada de substabelecimento sem reservas.

No entanto, entendo que o recorrente não adotou o procedimento correto ao alegar a nulidade pois, nos termo do artigo 272, § 8º, do CPC
1
, esta deve arguir a nulidade em preliminar do próprio ao que caberia praticar, que no caso, seria questionar o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, mas não o fez.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE. NOTÍCIA TARDIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIO RELATIVO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR DO ATO QUE OBJETIVA PRATICAR. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO
.

1. O vício pela inobservância da suspensão determinada pelo art. 313, I, do CPC/2015 tem caráter relativo, exigindo-se a demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade dos atos processuais.

Precedentes do STJ.

1.1. Na espécie, os dois advogados que representavam o recorrente falecido foram intimados da decisão que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo em recurso especial. Todavia, não manifestaram qualquer espécie de irresignação e tampouco noticiaram a morte de seu constituinte.

1.2. Nesse contexto, a regularidade da intimação dirigida aos advogados - que poderiam provocar a suspensão do processo ou mesmo impugnar a decisão, mas não o fizeram - evidencia falta de prejuízo, requisito necessário para o reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

2. Segundo dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/2015, "[a] parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".

2.1. No caso concreto, o falecimento do recorrente foi noticiado pelo espólio, regularmente representado por seu inventariante. Na oportunidade, tomou inequívoco conhecimento da decisão proferida naquele processo, e mesmo assim não apresentou recurso.

2.2. Está preclusa, dessarte, a oportunidade de a parte interpor recurso contra a decisão que negou provimento ao seu agravo nos próprios autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o arquivamento dos autos do AREsp n. 1.671.206/MT e seus apensos, eis que esgotada a prestação jurisdicional no STJ.

(AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.671.206/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE A PARTE PRETENDIA PRATICAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão.

2. A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia, bastando, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos, interpondo o apelo especial, com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância; se assim não procedeu, não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso, tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo.

3. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

_________________

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Embargos à execução. Publicação da r. Sentença. Pedido de devolução de prazo pelo embargante, eis que foi intimado somente um dos dois advogados indicados. Regularização do cadastro e republicação por iniciativa da serventia. Preclusão para a arguição de nulidade da intimação. Atos praticados anteriormente mediante a intimação do mesmo advogado, sem alegação de vício de intimação. Validade da primeira intimação da r. Sentença. Intempestividade da apelação. Ocorrência.
Ainda que fosse o caso de nulidade da primeira intimação, estaria configurada a preclusão consumativa. Apelação que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272, § 8º, do CPC
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; AC 1027106-22.2021.8.26.0506; Ac. 17720152; Ribeirão Preto; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 26/03/2024; DJESP 05/04/2024; Pág. 1926)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO DE DECISÃO DIRECIONADA AO ANTIGO E AO ATUAL PROCURADOR DA PARTE
. Nulidade afastada. Recurso do executado. Fechamento de prazo pelo antigo procurador que não gera nulidade, pois o advogado atuante foi devidamente intimado da decisão.
Arguição de nulidade que deve ser realizada pela parte prejudicada em tópico preliminar do ato processual que lhe incumbia praticar. Art. 272, § 8º, do código de processo civil
. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AI 5014489-11.2023.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Civil; Relª Desª Erica Lourenco de Lima Ferreira; Julg. 22/02/2024)

Portanto, tendo o agravante se limitado a alegar a nulidade de intimação, restam preclusas as alegações acerca da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.